Tribunal: TJBA
Processo: 8000461-07.2019.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000461-07.2019.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NESTOR MARCELO DA SILVA RIOS

Advogado(s)
:
LUCAS DE OLIVEIRA E OLIVEIRA, HILLA ARAUJO PARENTE, CAROLINE NOVAES DIAS, EMILE LIMA OLIVEIRA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

**AA

APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA.
INSTALAÇÃO.
PROGRAMA
“LUZ PARA TODOS”
. CONCESSIONÁRIA. IMPLANTAÇÃO. IMPERIOSIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.

I – Para as condutas omissivas, a responsabilidade das pessoas prestadoras de serviço público é subjetiva, fazendo-se necessária a comprovação da conduta negligente do agente público, bem como o nexo de causalidade entre esta e o evento danoso.

II – O programa Luz para Todos, instituído pelo Governo Federal, através da Lei n.º 10.438/2002, visa a universalização da energia elétrica, cuja implementação será realizada pelas concessionárias de serviço público.

III – A inércia da Concessionária em realizar a instalação da energia elétrica em residência rural, em cumprimento ao programa Luz Para Todos, autoriza a atuação do Judiciário, a fim de determinar a obrigação de fazer, sendo insuficiente, no entanto, para a configuração do dano moral, razão da reforma parcial da sentença de improcedência.

RECURSO PROVIDO EM PARTE

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8000461-07.2019.8.05.0048
,
da Comarca de Capela do Alto Alegre, em que figuram como
Apelante
NESTOR MARCELO DA SILVA RIOS e como
Apelada
a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA